Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709273-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: DEISE SAMPAIO MEISTER AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão de ID 44852039 deferiu a tutela de urgência para obrigar o agravado a fornecer o medicamento OMNITROPE, conforme relatório médico. O agravado requereu a dilação do prazo para o fornecimento do medicamento ou o depósito do valor judicialmente, com o intuito de que o agravante proceda à compra direta do medicamento. A decisão de ID 45710488 determinou que o agravado procedesse ao depósito judicial do valor do medicamento. O agravado foi intimado e não cumpriu a determinação judicial (ID 46163520). Decido. Diante do não cumprimento da decisão liminar, determino a intimação pessoal do Agravado para fornecer o medicamento ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. O mandado deverá ser cumprido no endereço do Agravado. Cumpra-se, com urgência. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora